Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1. Na hipótese, verifica-se que o acordo firmado entre as partes foi realizado antes da citação dos apelados e foi assinado apenas por eles, sem a representação de advogado devidamente constituído para os fins pretendidos.
1.1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
1.2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tenho sido realizada a citação dos apelados a solução cabível e adequada é a extinção da demanda por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
3. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, sem a citação dos apelados e a angularização processual, cabe ao recorrente ajuizar ação específica para executar o novo acordo.
4. Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, mantenho a extinção do feito, mas com fundamento diverso, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
5. Recurso desprovido.